Tribunal: TJMT
Processo: 1021894-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1021894-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE
AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante entendimento dominante do STJ: “estando o réu representado por mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais, salvo quando há pedido expresso de que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores. [..] (STJ - AgRg no AREsp: 642428 RN 2015/0003238-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RSDPPP vol. 93 p. 136).
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada em sua totalidade, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
Portanto, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora